Tribunal: TJDFT
Processo: 0003683-25.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Receptação de duas baterias "Moura". Alegação da Defesa da falta de dolo na conduta do réu. O dolo do crime, é representado pela vontade, atitudes do acusado, intensão na prática de alguma coisa. Em direito e no caso específico, tem a denominação de elemento subjetivo do delito de receptação, que deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, a sua conduta seja ou classificada ou não como de crime de Reptação.

2. As circunstâncias revelam conhecimento e intenção de receber os bens indicados na Denúncia de forma ilícita, pois, não se está a tratar da compra de qualquer bateria usada ou de descarte; e sim de dois condensadores especiais de cargas elétricas, de elevadas amperagem, também conhecidas como baterias estacionárias, de marca Moura Clean 12W, pertencentes à empresa OI Telecomunicações S. A., para uso em torres repetidoras de sinais de telefonia, apreendidas em sua casa, desprovidas de quaisquer provas de suas origens, documentais ou orais, que pudessem excluir a ilicitude da aquisição dos bens objetos de furto por falta de dolo.

3. Negado provimento ao recurso da Defesa.